Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714529-93.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ADELSON MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SAQUE. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo réu apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 4. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança pelo réu nos termos do contrato celebrado. 5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJAL em relação à interpretação dada ao artigo 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, ao deixar de prestar as informações pertinentes, o banco incorreu em prática abusiva, de modo que deve restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, bem como indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações e intimações continuem sendo realizadas, exclusivamente, em nome do patrono anteriormente constituído, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 70394781). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “diante da inexistência de qualquer abusividade ou falha na prestação dos serviços; da ausência de vício de consentimento; e que não houve a quitação do débito, deve ser mantido o negócio jurídico entabulado, não havendo que se falar em qualquer nulidade do contrato e nem na declaração de inexistência do débito, tampouco em cessação dos descontos, restituição dos valores pagos e indenização moral” (ID 64002601). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70394781. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025